Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721993-19.2019.8.07.0003 RECORRENTE: A&amp;S SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTRIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUPRESSIO E SURRECTIO. TEORIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Evidenciado que a parte apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 3. Não configura conduta ilícita ou arbitrária a não concessão da antecipação de créditos recebíveis em razão de vendas à prazo, quando há previsão contratual expressa indicando que tal opção é critério exclusivo da Administradora, caracterizando-se, portanto, ato meramente discricionário. 4. No caso concreto, restou demonstrado que o Banco réu foi um canal para o credenciamento do estabelecimento da empresa autora junto à REDECARD SA, bem como é o responsável pelo recebimento do crédito disponibilizado pela Administradora para o respectivo repasse em favor da empresa autora, não havendo qualquer ingerência por parte do Banco a respeito da política de antecipação de recebíveis das vendas a prazo. 5. Inaplicável a incidência dos institutos da surrectio e supressio derivados da teoria da boa-fé objetiva, posto que a autorização para a antecipação dos recebíveis pelo prazo de 6 meses, não é suficiente para configurar a existência de uma relação duradoura e continuada capaz de afastar a previsão contratual acerca da discricionariedade da Administradora em conceder ou não a antecipação do crédito oriundo das vendas a prazo realizadas em razão do contrato de credenciamento. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, defendendo o direito à gratuidade de justiça. Sustenta, também, que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que deixou de analisar a matéria posta em julgamento sob a ótica dos institutos da surrectio e da supressio, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 24541088 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o REsp 1927894, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/4/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece admitido quanto à suposta violação aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da assistência judiciária gratuita” (ID 23252680 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que interposto na instância de origem, o recurso especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios da gratuidade de justiça não possuem efeitos retroativos, de modo que sua eventual concessão não poderia alcançar a multa anteriormente imposta. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 5. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020) (g.n.). A propósito, veja-se também a Pet 14105, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/3/2021. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial suscitada, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). Confira-se, ainda, sobre o tema o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029